Tribunal: TJPA
Processo: 0809928-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809928-43.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDEILTON SILVA SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0809928-43.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: MOJU/PA

PACIENTE: EDEILTON SILVA SOARES

IMPETRANTE: ADVOGADOS MAURICIO PIRES RODRIGUES (OAB/PA Nº 20.476) E LUCIANA DOLORES MIRANDA GUIMARÃES (OAB/PA Nº 23.422)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MOJU/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.
O
writ
não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades não verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual é impossível valorar tese de inocência,
quando essa
não está lastreada em elementos cuja cognição propicie a evidência imediata.

2.
Deve ser mantida a
custódia preventiva do coacto, eis que devidamente justificada em dados concretos extraídos dos autos, sendo necessária para
garantir a aplicação da lei penal – paciente empreendeu fuga do distrito da culpa após o ilícito, somente vindo a ser preso meses após e em Município diverso deste Estado – e acautelar a ordem pública, diante da periculosidade efetiva do coacto,
revelada pelo seu histórico criminal desfavorável, bem como pela gravidade em concreto do delito perpetrado.

2.
1.
De acordo com o apurado nas investigações policiais, o paciente, conjuntamente com outro denunciado, dirigiram-se até o estabelecimento comercial do ofendido, para, após simularem pedir ajuda, à traição, ceifarem-lhe a vida de maneira fria e covarde, sendo o coacto, inclusive, a pessoa que efetivamente teria desferido vários disparos de arma de fogo na região da cabeça da vítima.

3.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelos advogados
Mauricio Pires Rodrigues e Luciana Dolores Miranda Guimarães,

em benefício de
Edeilton Silva Soares,
denunciado e preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Moju/PA, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Após os impetrantes narrarem, sucintamente, os fatos descritos na denúncia, sustentando que as provas produzidas durante a instrução processual são frágeis, postulam a revogação da custódia preventiva do paciente – preso desde o dia 12/04/2019 -, ante a ausência dos requisitos necessários para sua manutenção, salientando, inclusive, que o coacto
“
já foi devidamente indiciado, já apresentou sua defesa, constituindo advogado para tanto, possui residência fixa no local da culpa, não havendo sombra de dúvida sobre sua identidade civil e localização”.

Ao final, postulam, em sede liminar e meritória, a revogação da segregação preventiva, ou, subsidiariamente, que
“seja determinada a prisão domiciliar ou qualquer outra medida cautelar, diferente da prisão, inclusive, mediante utilização de monitoramento eletrônico”.

Acostaram documentação.

Os autos foram distribuídos inicialmente ao Desembargador Altemar da Silva Paes (Juiz Convocado), o qual, após indicar a minha prevenção, determinou sua redistribuição a este gabinete, oportunidade em que, após
reconhecer a prevenção apontada
,
indeferi o pedido liminar
,
requisitei informações ao Juízo inquinado coactor
e determinei o
posterior envio ao Ministério Público de 2º Grau.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 6.445.901), o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira

opinou pelo
conhecimento e denegação do
writ
(PJe ID nº
6.471.727).

É o relatório necessário.

VOTO

Em ponto de partida,
c
om relação
à
tese de inocência,
impõe-se consignar, conforme sedimentado na doutrina e jurisprudências pátrias, que
a
ação constitucional de
habeas corpus
,
que possui procedimento mais célere e descomplicado,
não é via própria para discutir qualquer matéria que envolva
dilação probatória
, razão pela qual as
alegações que direta ou indiretamente versam acerca da
inocência do coacto
, não estando, como na hipótese em foco, lastreadas em prova cuja cognição propicie a evidência imediata desse
status,
devem restringir-se à ação penal de origem
[1]
.

Logo,
não conheço do
writ
, neste particular.

No tocante à suposta
ausência dos requisitos autorizadores para a decretação e manutenção da custódia cautelar
, constato - na
linha do que decidi no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0809501-80.2020.8.14.0000 (impetrado em favor do corréu Marciano Agostinho) -
que a segregação preventiva se mostra adequadamente justificada, encontrando-se o paciente já pronunciado, aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por pertinente, faz-se necessário reproduzir trechos dos mencionados atos ditos coatores:

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – 09/04/2019 (Doc. Libra nº 2019.01346135-06):

“Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais, para a decretação da prisão preventiva mister se faz a prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria, os quais se encontram presentes na peça juntada pela autoridade representante, em especial pelos auto de reconhecimento de pessoa e depoimentos das testemunhas (Luís Fernando de Lima Mendonça, Ana Célia Durão Campos e Luci Gonçalves Silva) em sede policial que apontaram de forma bastante segura para a responsabilidade dos representados pelo assassinato da citada vítima.

Malgrado a existência desses elementos, deve se ressaltar que sua avaliação não importa em antecipação de juízo meritório, eis que, por ser uma medida cautelar, fundada num juízo de probabilidade, não se pode exigir prova estreme de dúvidas, até porque ainda não foi sequer iniciada a instrução processual.

No que se refere aos requisitos da prisão vindicada, urge destacar a
gravidade do ilícito e a ousadia dos criminosos, os quais, dirigiram-se até o estabelecimento/residência da vítima, na sede deste Município, onde chegaram a pretexto de obter combustível para sua motocicleta, tendo a vítima retirado gasolina de seu próprio veículo para lhes ceder, e à traição, teve sua vida suprimida pelos representados, com vários disparos de arma de fogo na noite do dia 27.01.2019 (em seu próprio estabelecimento), denotando sua boa-fé e a vileza e periculosidade dos envolvidos.

Tais circunstâncias não demonstram qualquer receio dos acusados com as consequências de suas ações, denotando extremada violência e periculosidade em que suprimiram a vida da vítima, de modo que se impõe o(s) seu(s) enclausuramento(s) com fundamento na garantia da ordem pública como forma de impedir que outras pessoas venham a sofrer os efeitos de seus atos criminosos.”
(grifei).

........................................................................................................

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO - 09/09/2020 (PJe nº 6.445.906)):

“Sem embargo das considerações quase exaurientes levantadas pela defesa do acusado Marciano em seu pleito de revogação da prisão preventiva, e da alegação de insuficiência probatória aduzida pela defesa de Edeilton,
é certo que este não é o momento nem a sede para análise aprofundada das provas
, exame que não cabe, aliás, nem mesmo na sentença de pronúncia, pois que, na letra do art. 413 do CPP, o togado deve manifestar convencimento apenas acerca ‘da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’’ (grifei), pois o juízo meritório, se a tanto chegarmos, é atribuição do Tribunal Popular.

Por outro lado,
a segregação provisória dos acusados cumpre inegável função cautelar, ou seja, garantidora, assecuratória, cuja necessidade patenteou-se desde a decretação da prisão temporária por este magistrado, em face da fuga dos suspeitos do locus commissi delictilogo após a ocorrência do crime, demandando diligências policiais e apoio popular para o seu aprisionamento, tendo Edeilton sido preso na cidade de Tailândia.
Essa circunstância não se desnatura pela alegada apresentação espontânea de Marciano, eis que não se descarta a estratégia para livrar-se da prisão, primeiro pelo esgotamento do flagrante e depois pela pretensa insubsistência dos fundamentos da prisão preventiva, diante de seu comportamento colaborativo. Isso porque, como já dito
, houve fuga incontinenti de ambos e, embora ainda não revelada a motivação, há suspeita de crime de pistolagem, por encomenda, executado de maneira fria e destemida, na presença de circunstantes e com requintes de crueldade, com grande potencial para infundir temor nas testemunhas, em especial nas duas menores deidade, como concretamente já foi revelado na audiência de instrução em que se colheu o depoimento do adolescente L.D.C., com apenas 12 anos de idade, cuja participação no processo ainda não findou diante da potencialidade de submissão ao Júri, com produção de provas em plenário
.

Desse modo
, a prisão em testilha presta-se, a um só tempo, para tutelar a garantia da ordem pública, assegurar a instrução processual e a aplicação da Lei Penal
.

Nunca é demais rememorar que a prisão cautelar é confinada pela cláusula rebus sic stantibus, a significar que sua manutenção ou revogação condiciona-se a persistência ou desparecimento dos motivos que a ensejaram, tal como exposto no seguinte precedente:

(...)

Nessa cadência,
verificando inexistir situação fática ou jurídica que recomende providência diversa, em harmonia com o parecer do Ministério Público, indefiro o pedido da defesa e mantenho a custódia preventiva dos réus.
”
(destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

DECISÃO DE PRONÚNCIA - 15/03/2021 (Doc. Libra nº 2021.00463679-49):

“Quanto à manutenção da segregação dos réus, entendo-a não só recomendável como indispensável mesmo, cumprindo
a segregação provisória dos acusados inegável função cautelar, ou seja, garantidora, assecuratória, cuja necessidade patenteou-se desde a decretação da prisão temporária por este magistrado, em face da fuga dos suspeitos do locus commissi delicti logo após a ocorrência do crime, demandando diligências policiais e apoio popular para o seu aprisionamento
, tendo Edeilton sido preso na cidade de Tailândia.
Essa circunstância não se desnatura pela alegada apresentação espontânea de Marciano, eis que não se descarta a estratégia para livrar-se da prisão, primeiro pelo esgotamento do flagrante e depois pela pretensa insubsistência dos fundamentos da prisão preventiva, diante de seu comportamento colaborativo. Isso porque, como já dito, houve fuga incontinenti de ambos e, embora ainda não revelada a motivação,
há suspeita de crime de pistolagem, por encomenda, executado de maneira fria e destemida, na presença de circunstantes e com requintes de crueldade
, com grande potencial para infundir temor nas testemunhas, em especial nas duas menores de idade, como concretamente já foi revelado na audiência de instrução em que se colheu o depoimento do adolescente L.D.C., com apenas 12 anos de idade, cuja participação no processo ainda não findou diante da potencialidade de submissão ao Júri, com produção de provas em plenário.”
(grifei).

Como se verifica, a segregação preventiva do paciente se encontra devidamente justificada
não só pela prova de materialidade e indícios de autoria delitiva, como também pela necessidade de se resguardar a ordem pública, fragilizada com a periculosidade real do agente, revelada pelo seu histórico criminal desfavorável – respondendo, atualmente, em outros processos criminais, inclusive pela prática igualmente do crime de homicídio qualificado (Certidão Judicial Criminal Positiva – PJe ID nº 6.445.902) -, bem como pela gravidade em concreto do ilícito perpetrado.

Segundo as investigações indicam, em essência,
o paciente, conjuntamente com o corréu Marciano Agostinho, no município de Moju/PA, dirigiram-se até o estabelecimento comercial da vítima, para, após simularem pedir ajuda ao ofendido, à traição, ceifarem-lhe a vida de maneira fria e covarde, com suspeita de assassinato por encomenda, sendo o coacto, inclusive, a pessoa que efetivamente teria desferido vários disparos de arma de fogo na região da cabeça da vítima.

Soma-se a isso, tornando evidente a necessidade da custódia cautelar também para garantia da aplicação da lei penal,
que ambos acusados empreenderam fuga logo após o delito, sendo o paciente preso apenas meses após tal fato e em cidade diversa deste Estado (Tailândia/PA).

Relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, calha salientar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA
[2]
, que, essas, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, i
dentificados os requisitos legais da cautela.

Desse modo, com força nas circunstâncias acima delineadas, torna-se
incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, bem como sua substituição por qualquer outra medida cautelar alternativa, eis que não surtiria o efeito almejado para a proteção do meio social, tendo em vista, insisto, sua periculosidade concreta, evidenciada pelos motivos acima delineados.

Corroborando todo o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA. 1.
A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada para garantia da ordem pública, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta e no risco concreto de reiteração delitiva, em razão dos maus antecedentes do Paciente também por crime contra a vida. 2. A custódia cautelar também se justifica para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que ressaltaram as instâncias de origem que o Paciente, após a prática do homicídio, evadiu-se do distrito da culpa, transcorrendo lapso temporal de quase dois anos como foragido da Justiça. 3. "É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Precedentes.
" (AgRg no HC 568.658/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020.) (...) 6.
A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
. 7. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ - HC: 671190 SP 2021/0170695-8, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 30/06/2021 – grifei)

-------------------------------------------------------------------------------

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DA CIDADE APÓS O COMETIMENTO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
A acentuada periculosidade do Paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito - crime praticado, em tese, ‘com extrema violência contra vítima que foi surpreendida por diversos disparos de arma de fogo pelas costa’ (fl. 30) - e o fundado receito da intenção de se furtar à aplicação da lei penal, em razão da fuga da cidade após o cometimento do delito, autorizam a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na ‘custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta.’
(HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe de 26/10/2017). 3.
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ - HC: 480687 MG 2018/0312928-1, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 12/02/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 07/03/2019 – destaquei).

Sob as perspectivas fáticas-jurídicas aqui lançadas, voto para, acompanhando, em parte, o parecer lavrado pelo
custos legis,
conhecer parcialmente da ordem, e, nesta parte, denegá-la.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório”.
(STJ - HC: 557092 SP 2020/0006001-3, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

[2]
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Belém, 01/10/2021